Tribunal: TJMT
Processo: 0029063-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n 0029063-42.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ANA FLAVIA LEAO PREZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 65805493) interposto por ANA FLAVIA LEAO PREZA contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de ID 42640458, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
A Secretaria certificou, em id. 65923976, que “[...] que o Acórdão foi enviado no DJE em: 09/10/2020, sendo que o sistema registrou ciência no primeiro dia útil subsequente em: 14/10/2020. Certifico que foi interposto Recurso Especial FORA prazo legal. Certifico, ainda, que procedo à alteração da classe judicial de Recurso de Embargos de Declaração Cível para Recurso de Apelação Cível”.
Intimada para se manifestar quanto à intempestividade, a parte Recorrente apresentou manifestação em id. 71182978.
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Em id. 65923976, certificou-se a intempestividade do recurso.
No caso, em que pesem as alegações da parte Recorrente, conforme expediente dos autos, o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 09/10/2020 (sexta-feira), e publicado em 13/10/2020 (terça-feira) – Edição no 10837 -. Frente a isso, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 14/10/2020 (quarta-feira) e findou-se em 05/11/2020 (quinta-feira).
Ocorre que o Recurso Especial, por sua vez, somente foi interposto em 09/11/2020 (segunda-feira), ou seja, depois de findado o prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça